Tribunal: TJSP
Processo: 0000126-36.2018.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000322255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000126-36.2018.8.26.0611, da Comarca de Ipuã, em que é apelante VALDIVINO
ELÓI MARQUES JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. Por maioria
de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto número 46.545
Apelação no 0000126-36.2018.8.26.0611
(Proc. 17/2018 Vara Única Ipuã)
Apelante: VALDIVINO ELÓI MARQUES JÚNIOR
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 269/274),
acrescenta-se que Valdivino Elói Marques Júnior foi condenado nas
penas de quatro (04) anos de reclusão e pagamento de dezenove (19)
dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 155, 4°,
incisos II e IV, e três (03) meses e quinze (15) dias de detenção, em
regime inicial semiaberto, por ter infringido o artigo 329, caput, do
estatuto repressivo. Condenado, ainda, ao pagamento das custas
processuais, nos termos da Lei.
Valdivino Elói Marques Júnior apelou, por intermédio
de sua Defesa dativa, à fl. 291, que apresentou as razões, às fls.
292/295, buscando o afastamento das qualificadoras do delito de furto
e a expedição de alvará de soltura.
O recurso foi contrariado, às fls. 301/302; e a Procuradoria
Geral de Justiça, às fls. 336/338, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- De início, afasta-se a possibilidade do recurso em
liberdade do réu, em razão do presente julgamento. Não há que se aventar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do apelo em liberdade. O Magistrado, na sentença, com fundamentação,
acentuou que os motivos da custódia cautelar estavam presentes, agindo
com acerto. E mantida a decisão de primeiro grau, só resta o cumprimento
da pena.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os
autos.
A apelação comporta parcial provimento, como adiante
se verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, restara bem demonstrado que o apelante
praticou o crime de furto duplamente qualificado, por escalada e
concurso de pessoas, e resistência, conforme noticiado nos autos. Ao
que tudo indica, agindo em conjunto e com identidade de propósitos,
mediante escalada, subtraiu uma motocicleta, de propriedade da vítima
Ademir Ribeiro da Silva. Se não bastasse, ao ser localizado pelos
policiais, na posse do bem subtraído, ofereceu resistência à ordem de
prisão, mediante violência contra os agentes públicos.
Interrogado, na fase inquisitiva, manteve-se silente. Em
juízo, admitiu parcialmente os fatos, alegando que o portão estava
aberto e a chave no contato, então surrupiou a motocicleta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A vítima e os policiais militares prestaram declarações
seguras e coerentes. Suas palavras vieram a contribuir com a
elucidação do caso em tela.
Portanto, não foi ele condenado com base apenas em
meros indícios ou suspeitas, pois o quadro probatório é deveras
incriminador. Bem comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos
a ele imputados, através da prova testemunhal e documental
amealhadas aos autos. A escala restou devidamente comprovada por
meio do laudo pericial de fls. 22/24, ou seja, os agentes transpuseram
um muro de dois metros de altura, conforme relatou o ofendido e
concluiu o perito. No mesmo sentido também foi comprovado o
concurso de agentes, eis que o apelante e seu assecla foram vistos
pelos policiais fugindo com a motocicleta subtraída.
As penas comportam alteração. Com relação ao crime
de furto, o Ilustre Magistrado a quo considerou corretamente a
presença de duas qualificadoras e dos maus antecedentes do réu;
entretanto, mostra-se mais ajustada a aplicação do percentual de um
quinto (1/5), ou seja, dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro
(24) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Na segunda fase, presente
a circunstância agravante da reincidência, múltipla e específica, assim
como a atenuante da menoridade relativa e da confissão, esta última
aqui reconhecida, eis que o acusado admitiu a prática do furto, mostra-
se mais adequada a compensação das mencionadas circunstâncias,
finalizando-se no patamar acima. Em relação ao delito de resistência, a
pena base restou majorada na fração de um sexto (1/6), em razão dos
maus antecedentes do réu. Na segunda fase, em razão da múltipla
reincidência, assim como da atenuante da menoridade relativa, mostra-
se mais justa a exasperação no índice de um sexto (1/6), finalizando-se
em dois (02) meses e vinte e um (21) dias de detenção. Preservam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os regimes prisionais iniciais fixados, eis que bem fundamentados.
Observa-se, ainda, que o recorrente vem sendo assistido
por defensor dativo; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E,
portanto, devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°,
todos da Lei n° 1.060/50, que o isentam do pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, pelo menos por ora.
Ante o exposto, por maioria, deram parcial provimento
à apelação, nos termos acima, para reduzir as reprimendas impostas
ao recorrente para dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro
(24) dias de reclusão e doze (12) dias-multa e dois (02) meses e vinte e
um (21) dias de detenção e, de ofício, determina-se o sobrestamento do
pagamento das custas processuais, mantida, no mais, a respeitável
sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de Voto Divergente
Apelação Criminal n. 0000126-36.2018.8.26.0611
Comarca de Ipuã - Vara Única
Processo n. 17/2018
Apelante: Valdivino Elói Marques Júnior
Apelado: Ministério Público
Voto n. 37920
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença (fls. 269/274), acrescenta-
se que Valdivino Elói Marques Júnior foi condenado a 4 anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 19 dias-multa, por infração ao
artigo 155, § 4°, incisos II e IV, e a 3 meses e 15 dias de detenção, em regime
inicial semiaberto, por ter infringido o artigo 329, “caput”, ambos do Código
Penal.
Inconformado, apelou. Busca o afastamento das qualificadoras
do delito de furto e a expedição de alvará de soltura.
Apresentadas as contrarrazões, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento.
É o relatório.
Respeitados entendimentos diversos, ouso divergir de Sua
Excelência, o Relator Sorteado, especificamente em relação à segunda fase
da dosimetria da pena aplicada ao crime de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece a jurisprudência que considera viável a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea, pois seriam ambas circunstâncias preponderantes.
No entanto, ressalvam-se as situações em que o réu confessa
espontaneamente a prática do crime, mas ostenta, como no caso, múltiplas
condenações:
“Ao julgar o HC n. 365.963/SP, embora a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça haja afirmado ser possível compensar
a confissão com a reincidência específica, reiterou não ser cabível
a medida quando se trata de réu multirreincidente. A Corte distrital
destacou o registro de duas condenações definitivas pretéritas em
desfavor do paciente, circunstância que inviabiliza a compensação
pleiteada, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.” (HC
412.888/SP, j. 27/11/2018).
“(...) III - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de
compensar a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão, não havendo que se falar em preponderância da
primeira. IV Na hipótese, é inviável a compensação integral com
a agravante, considerando que o paciente é efetivamente
multirreincidente. Com efeito, em se tratando de agente que
ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a
compensação
deve
ser
parcial.
Assim,
demonstrada
a
multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de
forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pela
r. sentença condenatória, mantida pelo v. acórdão impugnado, que
se mostra proporcional.” (HC 471.436/PE, j. 11/12/2018).
Nessa senda, as reconhecidas atenuantes (menoridade e
confissão) comportam compensação parcial, não total, com a multirreincidência específica, permanecendo nesta segunda fase a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exasperação mínima de um sexto da pena.
Concordando, em suma, com os demais termos do i. voto de
Sua Excelência, o Relator sorteado, em relação ao crime de furto, as penas
restam redimensionadas a 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e
pagamento de 14 dias-multa, no piso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento à
apelação para, nos termos acima, reduzir as reprimendas impostas ao
recorrente, relativamente ao crime de furto qualificado, para 2 anos, 9 meses e
18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 dias-multa, no valor
mínimo unitário.
Augusto de Siqueira
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NILO CARDOSO PERPETUO
10813843
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
10846328
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000126-36.2018.8.26.0611 e o código de confirmação da tabela acima.